Tribunal: TCU
Processo: 009.321/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4198/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 40, 41 e 42) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 43), que concluíram pela prescrição intercorrente; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 31/8/2015, tendo ocorrido o primeiro marco interruptivo da prescrição em 17/12/2015 (data da Nota Técnica 10026/2014, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas); Considerando que, somente em 10/12/2020 foi exarada Nota Técnica 1714/2020, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas, após o transcurso de prazo superior a três anos entre o último ato inequívoco de apuração dos fatos; Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente neste feito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do RI/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à responsável. 1. Processo TC- Processo 009.321/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro (XXX.175.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Altos - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.